Tribunal: TJDFT
Processo: 0749704-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E VENDA PARTICULAR DE IMÓVEL. BEM REGISTRADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DO EXECUTADO. ALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. INVALIDAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, que alega a existência de erro material e contradição no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento para manter a decisão agravada que declarou a invalidade da alienação do imóvel objeto dos autos.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Embora a embargante afirme que tenha ocorrido a alienação dos direitos do executado sobre o imóvel, e que houve apenas erro material quanto à terminologia, na origem, e no julgamento do agravo, fato é que houve a alienação do imóvel em si, sendo esta a premissa correta para o exame da controvérsia, tal como fez o julgado ora embargado, não havendo erro material ou vício de contradição a serem sanados.
4. Infere-se da pretensão da embargante que ela pretende o reexame da matéria, mas a discordância com entendimento ora adotado não pode ser veiculada ou dirimida em sede de Embargos de Declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.